Tribunal: TJDFT
Processo: 0710414-04.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINARES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. BOJO DO APELO. VIA INADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRENTE. MÉRITO. REAJUSTE SALARIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPENSAÇÃO. FASE DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRENTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, visa impedir que a sentença produza seus efeitos, pelo que inadmissível que o pleito seja efetuado no bojo da apelação, uma vez que o requerimento deve ser formulado por meio de petição, conforme determinam o Código de Processo Civil e o Regimento Interno deste Tribunal.
1.1. Tendo em vista que o pedido de tutela recursal foi efetuado no bojo apelo, não deve ser conhecido, por inadequação do procedimento. Recurso parcialmente conhecido.
2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
3. A jurisprudência desta Corte de Justiça tem entendimento majoritário no sentido de ser possível a compensação, inclusive em fase de execução da sentença e ainda que tal matéria não tenha sido aventada no processo de conhecimento, a fim de se evitar o enriquecimento indevido do servidor em detrimento da Administração Pública.
4. No caso dos autos, a apelante sustenta que a impugnação ao cumprimento de sentença, com a apresentação de planilhas pelo executado, foi apresentada de forma extemporânea, alegação que não deve ser acolhida, pois após a apresentação de emenda à inicial, necessário que se oportunize à parte adversa para apresentar resposta.
5. Não há que se falar em preclusão da compensação, já que a decisão citada pela parte foi proferida no cumprimento de sentença iniciado pelo sindicato, não se aplicando ao caso dos autos. In casu, o executado alegou e comprovou a necessidade da compensação no memento adequado, não havendo que se falar em preclusão.
6. Também não há que se falar em enriquecimento ilícito por o valor devido não ter sido corrigido monetariamente, já que os cálculos apresentados pelo executado demonstram a aplicação da correção monetária, não havendo enriquecimento ilícito ou prejuízo para a parte.
7. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida.